Tribunal: TJDFT
Processo: 0743685-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI No 10.931/04. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDAE. COMPROVADAS. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO CONSTAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. VENCIMENTO ANTECIPADO. REGULAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de efeito suspensivo ao recurso deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012, do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.
2. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica somente se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso quando há correlação entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada.
3. A sentença foi devidamente fundamentada nas provas produzidas pelas partes, obedecendo ao padrão decisório disposto no art. 489 do Código de Processo Civil, não sendo constatada qualquer nulidade.
4. Nos termos da Lei 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário representa dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, constituindo-se, portanto, o título executivo extrajudicial.
4.1. No caso em análise, presentes a planilha de cálculo dos débitos e a cópia da cédula de crédito bancário, não há iliquidez do título, estando devidamente comprovada sua exigibilidade e higidez.
5. Os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo, bem como a comprovação cabal da abusividade.
5.1. No caso dos autos, não há prova que indique que a taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira seja abusiva ou muito superior à média de mercado.
6. As cláusulas contratuais foram observadas no demonstrativo da evolução do débito juntado no processo de execução, não havendo violação ao Código de Defesa do Consumidor, abusividade ou cobranças a mais.
7. Não há abusividade na cláusula que determina o vencimento antecipado da dívida, uma vez existente permissão legal no art. 28, §1o, III da Lei no 10931/2004, dispondo que a cédula de crédito bancário pode pactuar “os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida”.
8. Preliminar de inadequação da via eleita reconhecida de ofício quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recurso. Preliminares de violação à dialeticidade e nulidade da sentença rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.